Tribunal: CARF
Processo: 10930.720882/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720882/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ENA SCHMITT DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no RE no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A compensação de valores a título de imposto sobre a renda retido na fonte na
declaração de ajuste anual, relativamente a ação trabalhista, está condicionada
à efetiva retenção pela fonte pagadora ou da conversão em renda da União.
A restituição, por determinação judicial, à contribuinte de parte do imposto
sobre a renda retido na fonte declarado pela interessada, autoriza a glosa de tal
parcela do imposto pela autoridade fiscal lançadora, posto que restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à parte que trata de diferença de imposto devido
incidente sobre 13° salário, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para aplicar aos
rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas
no período objeto do pagamento dos rendimentos acumulados.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720882/2012-28
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720882/2012-28

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação
relativa ao lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é referente a compensação indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e os valores apurados no procedimento de
auditoria fiscal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, onde é esclarecido que, a diferença de IRRF apurada decorre de restituição
de parte do IRRF inicialmente retido em processo relativo a reclamatória trabalhista, considerado
retido a maior, conforme determinação do juízo responsável pela sua apreciação. Dessa forma, a
diferença de IRRF apurada decorre de restituição de parte do imposto originalmente retido
relativo ao processo trabalhista, por determinação judicial.
Devidamente intimada da Notificação, a contribuinte apresentou impugnação,
onde informa que os valores por ela declarados e objeto da autuação referem-se a processo
trabalhista oriundo de espólio. Alega que o valor por ela declarado a título de IRRF consta do
comprovante de rendimentos/informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, sendo
exatamente o mesmo declarado por referida fonte pagadora e que todo o valor de IRRF teria sido
repassado à União, conforme comprovante constante nos autos do processo trabalhista.
Cientificada do acórdão do julgamento de primeira instância, a autuada interpôs
Recurso Voluntário, onde inicia ratificando a informação de que os valores por ela recebidos
teriam origem em ação reclamatória trabalhista referente a espólio, tendo havido a devida
retenção de imposto de renda na fonte. Complementa que, logo após a referida retenção, foi
determinada pelo juízo da referida ação trabalhista a devolução do valor de R$ 80.477,24, que
fora recolhido a maior a título de imposto sobre a renda, valor este que seria objeto da presente
autuação. Afirma que, após a devolução do referido valor, teria declarado em sua declaração de
IRPF do exercício de 2009 (ano-calendário 2008) o valor devolvido pela Receita Federal, tendo
pago R$ 25.901,96 a título de imposto sobra a renda. Na sequência, a recorrente apresenta
argumentos contrários à cobrança de suposta diferença de imposto que lhe estaria sendo lançado
a título de parcela incidente sobre o 13° salário. Argumenta que a Receita Federal não demonstra
como surgiu esse valor a ser recolhido a título de 13° salário, sendo que houve recolhimento do
imposto antes mesmo de receber o valor da indenização e que, após receber o valor da restituição
teria declarado devidamente o valor recebido e recolhido o imposto devido. Sob argumento de
que haveria controvérsia quanto aos valores apresentados, requer prazo para juntada do processo
trabalhista para elucidação das dúvidas e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720882/2012-28

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto, deve ser procedido ao exame das demais
condições de admissibilidade.
Conforme relatado, a exigência objeto do presente recurso é referente a
compensação indevida de imposto sobre a Renda Retido na Fonte, correspondente à diferença
entre o valor declarado pela contribuinte e os valores apurados no procedimento de auditoria
fiscal. Não consta da Notificação de Lançamento qualquer referência a lançamento de suposta
diferença de imposto devido incidente sobre 13° salário. Dessa forma, deixo de conhecer do
recurso na parte em que apresenta irresignação quanto à cobrança de suposta diferença de
imposto que lhe estaria sendo lançado a título de parcela incidente sobre o 13° salário.
Os argumentos de defesa da contribuinte, relativamente à compensação indevida
do IRRF, centram-se na informação de que teria havido a efetiva retenção do IRRF por ela
declarado. Conforme esclarecido pela autoridade fiscal lançadora, de fato, em um primeiro
momento, teria havido a retenção de todo o valor declarado pela recorrente em sua Declaração
do IRPF. Entretanto, parte do valor retido na fonte foi considerado como retido a maior e, por
determinação do juízo da reclamatória trabalhista, restituído à contribuinte. Segundo informação
constante da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, da Notificação de Lançamento, o
valor de R$ 80.477,24 da referida restituição foi disponibilizado em favor da contribuinte em
07/05/2007. Do total dos rendimentos recebidos pela inventariante, em função da reclamatória
trabalhista movida contra a pessoa jurídica Itaipu Binacional, parte se refere a rendimentos
tributados sujeitos à declaração de ajuste anual, parte a rendimentos isentos/não tributáveis e
parte sujeita a tributação exclusiva na fonte, conforme demonstrado pela autoridade fiscal
lançadora no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”. Também foram excluídos da
base de cálculo do imposto, proporcionalmente às respectivas parcelas, o valor relativo aos
honorários advocatícios. Dessa forma, o valor de R$ 72.122,51, considerado como compensado
indevidamente na presente autuação, refere-se à parte correspondente aos rendimentos tributados
proporcional aos R$ 80.477,24 que foram devolvidos à contribuinte por ordem judicial. Assim,
uma vez restituído à interessada não poderia ser considerado como IRRF, sob pena de
aproveitamento em duplicidade do mesmo valor.
Quanto a tal situação, afirma a recorrente que, após a devolução do valor retido a
maior, teria declarado o valor que recebera em devolução em sua Declaração de IRPF do
exercício de 2009 (ano-calendário 2008) e pago R$ 25.901,96 a título de imposto sobra a renda.
Na Declaração do IRPF do exercício de 2009, anexada aos autos pela autuada
juntamente com o recurso, verifica-se que consta declarado o recebimento de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 90.245,40, sendo informada como fonte pagadora a Itaipu Binacional.
Entretanto, tal declaração em nada contribui para efeito de desoneração do lançamento ora objeto
de análise. Conforme documentos constantes dos autos, o valor retido a maior de IRRF relativo à
ação reclamatória trabalhista foi colocado à disposição do Juízo em maio/2007, referindo-se,
portanto, ao exercício de 2008 (ano-calendário de 2007), mesmo período da Declaração ora
objeto da autuação. Por outro lado, o valor seria de R$ 80.477,24. Assim, não há qualquer
correspondência entre o período de auferimento da renda declarada em 2009 e tampouco de
valores, de forma que não há como se acatar os argumentos apresentados pela recorrente.
Conforme foi esclarecido nos fundamentos do julgamento de piso, em sua
impugnação a contribuinte não trouxe aos autos documentação que demonstrasse que o valor de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720882/2012-28

imposto retido e de rendimentos tributáveis considerados pela fiscalização mereciam reparo. Por
outro lado, consta demonstrado que o valor declarado pela recorrente a título de IRRF não
corresponde ao efetivamente retido, uma vez que houve restituição de parcela do inicialmente
retido, o que justifica a glosa procedida pela fiscalização, devendo ser mantida a respectiva
infração.
Malgrado todo o exposto até o presente ponto, consoante o § 2o do art. 62, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
Ocorre que o presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no ano-calendário de 2007, decorrente de ação reclamatória trabalhista, onde
de discutiu diferenças salariais. Os rendimentos recebidos acumuladamente referem-se ao
período de 05/1991 a 11/1994. Por ocasião de sua quitação a tributação de tais rendimentos era
disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do
recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido.
Entretanto, após o lançamento e o julgamento de piso, no Recurso Especial – RE
no 614.406 o STF reconheceu, sob o rito de repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial,
sem redução de texto, do referido art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de
competência para efeito de cálculo do imposto sobre a renda relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente, em razão de provimento judicial ou revisão de benefícios, sendo aplicável a
alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez.
Assim, considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o presente
lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão
pelo STF sob o rito de repercussão geral, há que se observar o comando do acima referido § 2o,
do art. 62 do Ricarf, motivo pelo qual entendo pelo parcial provimento do presente recurso.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
parte que trata de diferença de imposto devido incidente sobre 13° salário, e no mérito pelo seu
provimento parcial, para aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas
do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas no período objeto do pagamento dos rendimentos
acumulados.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720882/2012-28

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital